Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-22.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002073-22.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), KAREN STEPHANNY MANGELA DE CAMPOS - CPF: 080.577.091-70 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DOUTOR OTÁVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1002073-22.2025.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
KAREN STEPHANNY MANGELA DE CAMPOS
.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
.

Litisconsorte(s):
BANCO DO BRASIL SA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de Juiz de Direito de Juizado Especial que declarou deserto recurso inominado em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, sob alegação de impossibilidade financeira, acompanhada de documentos comprobatórios de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de deserção do recurso inominado, por ausência de preparo, configura ilegalidade quando demonstrada a hipossuficiência da parte e formulado pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV.

O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural sem condições de arcar com custas e despesas processuais, podendo o pedido ser formulado em sede recursal (arts. 98 e 99).

O julgador deve analisar a efetiva comprovação da hipossuficiência, considerando os elementos constantes dos autos, conforme orientação dos Juizados Especiais.

A parte comprova renda mensal modesta, vínculo empregatício de baixa remuneração, inscrição em programas sociais e ausência de rendimentos tributáveis, evidenciando incapacidade de arcar com o preparo recursal.

A negativa de processamento do recurso por deserção, sem o adequado exame do pedido de gratuidade, configura violação ao direito de acesso à justiça.

A liminar que reconheceu a hipossuficiência deve ser mantida, diante da comprovação documental suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A comprovação de hipossuficiência financeira autoriza a concessão da gratuidade da justiça, inclusive em sede recursal.

É ilegal a declaração de deserção de recurso quando há pedido de gratuidade da justiça acompanhado de elementos suficientes para demonstrar a incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Karen Stephanny Mangela de Campos
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT,
que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos n.º
1015423-57.2024.8.11.0002
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A impetrante alega a ilegalidade da decisão atacada, sustentando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal. Além disso, juntou declaração de hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho Digital, inscrição no Cadastro Único e consultas de restituição do IRPF, referentes aos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025, documentos anexados nos autos (IDs 337159360 /337159367).

A liminar foi deferida no ID 338082360
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 345569428.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 347683393.

O Ministério Público, no ID 350125357, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos n.º
1015423-57.2024.8.11.0002
, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital (ID 337159367), na qual consta o registro de vínculo empregatício ativo, exercendo a função de auxiliar nos serviços de alimentação, percebendo o valor líquido de
R$ 1.373,72 (mil trezentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos)
.

Ademais, juntou comprovante de inscrição em programas de assistência social, como o Cadastro Único e o Auxílio Emergencial (IDs 337159361 e 337159362).

Ainda, anexou consultas de restituição do IRPF, referentes aos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025 (IDs 337159360 e 337159366), constando a seguinte anotação:

“Não há informação para o exercício informado.”

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de a impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos autos (IDs 337159360 /337159367).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.º
1015423-57.2024.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 338082360).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026